Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPROPOSITURA DE DEMANDA, PERANTE O MESMO JUÍZO, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM CIRCUNSCRIÇÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que declarou a incompetência territorial do Juízo de Águas Claras para processar e julgar a presente ação extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no art. 51, II e III, da Lei 9.099/95.
3. Na hipótese, verifica-se que a parte autora ajuizou demanda idêntica perante o mesmo juízo (processo 0702370-73.2023.8.07.0020[i]) que foi extinta sem resolução do mérito, em razão da incompetência territorial do juízo. A sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso.
4. A primeira sentença que extinguiu o processo por incompetência do juízo, a despeito de não produzir coisa julgada material, configura coisa julgada formal, de modo que nova ação somente poderia ser proposta após a devida correção do defeito que gerou extinção da lide anterior, ou seja, no juízo competente, conforme dispõe o art. 486, § 1o, do CPC, o que deixou de ser observado na hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.